Tribunal: TJDFT
Processo: 0727044-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. ADITAMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS (CPC, ART. 90). APELAÇÃO. INFIRMAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. GRATUIDADE DE JUSTICA. INDEFERIMENTO EXPLÍCITO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. INSURGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUÇÃO NO APELO. DESCABIMENTO. CONCESSÃO DA BENESSE EM GRAU RECURSAL. EFEITOS. EX NUNC. ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À GRATUIDADE. SIMPLES ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE À LUZ DO CASO CONCRETO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. RENDA MENSAL CONSIDERÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS. CUSTAS INICIAIS E FINAIS. DEVIDAS. RECOLHIMENTO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aviada a pretensão e restando resolvida, a parte inconformada deve valer-se do duplo grau de jurisdição como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, obstando que a renovação da questão resolvida reprise o prazo recursal como pressuposto para que se valha da via recursal.

2. Indeferida a gratuidade de justiça postulada pela parte autora e assinado prazo para o recolhimento das custas processuais iniciais, sua inércia enseja o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo o decidido, pois derivado de provimento passível de recurso, ensejando que, na sequência, agregado ao pedido de desistência que aviara, seja colocado termo ao processo, sem resolução do mérito, por ficar desprovido de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (CPC, arts. 321, 330, IV, 485, IV, e 1.015, V).

3. Indeferida a gratuidade de justiça que postulara ao aviar a ação sem que se irresignasse em face do decidido, o pedido de desistência que formulara a parte autora na sequência não tem o condão de reprisar o prazo para recorrer da negativa da salvaguarda processual nem de ensejar-lhe alforria da obrigação de recolher os emolumentos devidos, como inerentes ao devido processo legal, pois, cediço, à parte não beneficiária da justiça gratuita está afetada o recolhimento das custas processuais, que, em suma, destinam-se a subsidiar os custos do funcionamento do aparato jurisdicional (CPC, arts. 82 e 90).

4. O recolhimento das custas processuais iniciais consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, redundando o desatendimento da determinação judicial destinada a viabilizar a regularização do preparo da ação, mediante recolhimento de custas, no prazo legalmente assinalado, após indeferido o pedido de gratuidade deduzido, na colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, de conformidade com o preceituado no estatuto processual.

5. Dispôs o novo Código Processual que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 98), presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 98, §3o), não ensejando, todavia, presunção absoluta, ressalvando o diploma a possibilidade de o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.